Tribunal: TJES
Processo: 5012663-57.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Interdição Temporária de Direitos
Data de julgamento: 2024-10-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012663-57.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: RYAN JOAQUIM

COATOR: 2ª VARA CRIMINAL DE LINHARES/ES

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. SUBSTITUTIVO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO. FALTA GRAVE. DESOBEDIÊNCIA E DESRESPEITO AOS SERVIDORES. AUSENTE FLAGRANTE ILEGALIDADE. IMPETRAÇÃO NÃO CONHECIDA.

1. É assente o entendimento deste eg. Tribunal de Justula no sentido de que “o habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, com a exceção quando a ilegalidade apontada é flagrante, hipíteses em que a ordem pode ser concedida de ofício” (TJES, Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL, 5011615-97.2023.8.08.0000, Relator: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal, Data de Julgamento: 07/12/2023).

2. No caso, as declarações dos inspetores penitenciários são coerentes e harmônicas entre si, enquanto o apenado, em seu depoimento, sequer apresentou justificativa a respeito dos fatos narrados, limitando-se a dizer que chamou “atenção” da pedagoga e que foi conduzido para a sua cela sem algemas pois estava “tranquilo”, o que não condiz com os demais elementos de prova.

3. Mostra-se acertado o enquadramento da conduta do apenado como a falta grave tipificada no art. 50, VI, da Lei de Execução Penal, já que não prestou obediência aos inspetores e faltou respeito com a pedagoga e demais agentes, em franca violação ao dever previsto no art. 39, II, da LEP.

4. Impetração não conhecida.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados. ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Criminal, à unanimidade, NÃO CONHECER da impetração, nos termos do voto proferido pela E. Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus impetrado em favor de
RYAN JOAQUIM
em face de suposto ato coator imputado ao
JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE LINHARES/ES
, que homologou a falta grave praticada pelo paciente no bojo do processo de execução penal nº 2000460-92.2022.8.08.0030.

A impetrante aduz, em breve síntese, a ocorrência de constrangimento ilegal hábil de ser sanado pela via do Habeas Corpus, na medida em que a conduta do paciente não se enquadra nas hipótese de falta grave previstas no rol taxativo do art. 50 da Lei de Execuções Penais.

Pugna pela concessão da ordem a fim de afastar a falta grave reconhecida em desfavor do apenado.

Informações prestadas pela autoridade coatora (ID nº 9900207).

Parecer da douta Procuradoria de Justiça (ID nº 9967625) opinando pelo não conhecimento da impetração.

É o relatório.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Habeas Corpus impetrado em favor de
RYAN JOAQUIM
em face de suposto ato coator imputado ao
JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE LINHARES/ES
, que homologou a falta grave praticada pelo paciente no bojo do processo de execução penal nº 2000460-92.2022.8.08.0030.

A impetrante aduz, em breve síntese, a ocorrência de constrangimento ilegal hábil de ser sanado pela via do Habeas Corpus, na medida em que a conduta do paciente não se enquadra nas hipótese de falta grave previstas no rol taxativo do art. 50 da Lei de Execuções Penais.

Pugna pela concessão da ordem a fim de afastar a falta grave reconhecida em desfavor do apenado.

Inicialmente, há que se destacar que o presente
writ
está sendo utilizado como meio para impugnar decisão proferida pelo Juízo da Execução, a qual desafia o recurso de agravo previsto no art. 197 da Lei de Execução Penal, o qual, inclusive, a Defesa não se valeu, limitando-se a apresentar a presente impetração.

Nessa linha, é assente o entendimento deste eg. Tribunal de Justula no sentido de que “
o habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, com a exceção quando a ilegalidade apontada é flagrante, hipíteses em que a ordem pode ser concedida de ofício”
(TJES, Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL, 5011615-97.2023.8.08.0000, Relator: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal, Data de Julgamento: 07/12/2023).

Embora possível a concessão da ordem de ofício, não vislumbro flagrante ilegalidade no ato coator, vejamos:

Conforme informações prestadas pela autoridade coatora, o paciente cumpre pena de 8 (oito) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, em virtude da prática do crime previsto no art. 33 c/c art. 40, IV, ambos da Lei nº 11.343/2006.

Na data dos fatos que levaram a homologação da falta grave, consta que o paciente teria desobedecido o procedimento de sala de aula, falando em tom de voz alterado com a pedagoga responsável. Além disso, ele teria desobedecido ordens do monitor de ressocialização e provocado desordem na sala de aula.

A autoria e a materialidade da falta grave restaram devidamente comprovadas por meio dos depoimentos dos inspetores penitenciários ouvidos no PAD nº 034/2024.

O inspetor Vinicius, em seu depoimento (p. 13 - ID nº 9610175), fora enfático ao afirmar que o paciente já chegou na sala de aula alterado, e depois começou a gritar e se alterar com a pedagoga. Disse, ainda, que solicitou que o apenado se sentasse, mas ele continuou falando em tom alterado.

Na mesma linha, o inspetor penitenciário Edjerferson assentou que, ao encaminhar o paciente de volta para a sua cela, este começou a gritar dizendo que estava sendo “esculachado” e que não iria trocar de cela.

Ora, é assente na jurisprudência pátria que “
os depoimentos dos agentes prisionais merecem a credibilidade e a fé inerente ao depoimento de qualquer funcionário público no exercício de suas funções
.”(AgRg no HC n. 738.907/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 24/5/2022, DJe de 31/5/2022)

Percebe-se que as declarações dos inspetores penitenciários são coerentes e harmônicas entre si, enquanto o apenado, em seu depoimento, sequer apresentou justificativa a respeito dos fatos narrados, limitando-se a dizer que chamou “atenção” da pedagoga e que foi conduzido para a sua cela sem algemas pois estava “tranquilo”, o que não condiz com os demais elementos de prova.

Sendo assim, diante de uma análise em cognição sumária na via estreita do
writ
, entendo acertado o enquadramento da conduta do apenado como a falta grave tipificada no art. 50, VI, da Lei de Execução Penal, já que não prestou obediência aos inspetores e faltou respeito com a pedagoga e demais agentes, em franca violação ao dever previsto no art. 39, II, da LEP.

Dessa forma, não vislumbro qualquer ilegalidade no ato coator, razão pela qual
NÃO CONHEÇO
da impetração.

É como voto.